Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722098-92.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO AGRAVADO: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MARIA JANETE ROCHA VIEIRA: “Trata-se de procedimento de cumprimento provisório de sentença agitado por MARIA JANETE ROCHA VIEIRA em desfavor de CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO e BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direito reconhecido no título. A parte dispositiva da sentença proferida nos autos de origem (0738207- 73.2021.8.07.0001) possui a seguinte parte dispositiva. Vejamos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em partes, o pedido para CONDENAR os requeridos, tão somente, a aceitarem o pagamento do saldo devedor da alienação fiduciária do imóvel objeto do feito e, consequentemente, RECONHECER a sub-rogação legal da autora no contrato de empréstimo. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Distribuo o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários na seguinte proporção: 70% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte autora em favor dos patronos dos réus, divididos igualmente, 30% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte ré em favor dos patronos da autora, também divididos igualmente por cada réu. Consigne-se que a exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em relação ao primeiro requerido, porque ele litiga sob o palio da justiça gratuita (ID 133105082). Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. Houve a interposição de recurso de apelação e o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso de apelação da Autora, bem como da segunda Ré, a fim de alterar a distribuição da verba sucumbencial. Vejamos: ISTO POSTO: I - Conheço e dou provimento ao recurso da Autora para condenar a segunda Ré ao fornecimento do “termo de quitação”, necessário ao “cancelamento do registro da propriedade fiduciária”, e para deferir a adjudicação compulsória do imóvel, nos termos da fundamentação. Arcará o primeiro Réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. II - Conheço e dou parcial provimento ao recurso da segunda Ré para atribuir à Autora ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa. Interpostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados pela Superior instância. Foi interposto Recurso Especial que restou inadmitido pelo E. TJDFT. Os autos principais aguardam o julgamento do AREsp n. 2910548/DF. São três os direitos reconhecidos no título: fornecimento do termo de quitação do financiamento do imóvel objeto do feito, para fins de cancelamento do registro de propriedade fiduciária, adjudicação compulsória do imóvel e honorários advocatícios em favor do patrono da Autora. No tocante ao crédito relativo aos honorários de sucumbência, com o início do procedimento e a intimação para cumprimento do julgado, foi apresentada impugnação (ID 211945972), ao argumento de que na origem, houve o deferimento de gratuidade de justiça em favor do devedor (1o Executado). A parte credora se manifestou no ID 215601468, comprovando alteração na situação econômica do devedor. No ID 217062670, foi proferida decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, devido à comprovação da aptidão financeira do devedor. A Defensoria Pública se manifestou no feito (ID 218678167), informando a constituição de advogado particular pelo 1o Executado e pugnando pelo descadastramento do órgão no feito. Foi expedido mandado ao Executado para regularização de sua representação processual (ID 222912484), devidamente cumprido no ID 225089062 (em 07.02.2025), com prazo para manifestação até 28.02.2025. Todavia, o Executado tornou aos autos tão somente em 12.03.2025 (ID 228723608), questionando os efeitos da revogação da gratuidade de justiça. Deste modo, reputo intempestiva a insurgência do Executado, porquanto deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Ainda que assim não fosse, o Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas, quando for o caso, ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 228723608 e mantenho a decisão proferida no ID 217062670. Passo à análise do petitório de ID 226062059, no tocante à obrigação de fazer. Alega o 2o Executado que nos autos de origem (processo n. 0738207- 23.2021.8.07.0001) há depósito judicial para pagamento do saldo da operação, o qual não foi levantado pelo banco. Aduz que está impossibilitado de emitir o termo de quitação, pois seu sistema necessita da entrada do valor consignado para que a operação seja dada como liquidada. Ocorre que o julgado proferido no feito de origem não condicionou o cumprimento da obrigação ao levantamento de valores, tampouco a questão foi submetida à reapreciação via Recurso Especial, de modo que deve ser cumprida nos termos do Acórdão. Ante exposto, com o trânsito em julgado da presente decisão, deverá a parte Executada comprovar o cumprimento da obrigação.” O Agravante sustenta (i) que “foi beneficiário da justiça gratuita desde a fase de conhecimento do processo. Entretanto, no curso do cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou impugnação alegando que o executado teria obtido novo vínculo público e melhorado sua situação financeira, juntando documentos de 2022 e 2023”; (ii) que “foi proferida decisão que revogou o benefício, com base exclusivamente na alegação de que o agravante teria vínculo empregatício com a Secretaria de Estado de Educação e estaria atuando como engenheiro, obtendo condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios”; (iii) que “tal decisão foi proferida sem que fosse oportunizada ao agravante a devida manifestação acerca da suposta modificação de sua condição econômica, o que configura flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exige o art. 99, §2o, do CPC”; (iv) que posteriormente “apresentou manifestação (ID 228723608), demonstrando de forma inequívoca que: Seu vínculo é temporário e de baixa remuneração (R$ 3.288,37); Mais de 70% da sua renda é comprometida com pensão alimentícia e plano de saúde do filho (R$ 2.271,83); Recebe ajuda dos pais para custear despesas básicas; Está inscrito nos cadastros de inadimplentes; Não exerce a função de engenheiro desde 2022, tendo abandonado a atividade após problemas profissionais, inclusive judiciais”; (v) que “a jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto ao deferimento da gratuidade de justiça em consonância com a Resolução no 140 - Defensoria Pública do Distrito Federal, com a necessidade de comprovação (contracheques anexos), respeitando o teto de até 5 (cinco) salários mínimos que perfazem atualmente o valor de R$ 7.060,00”; (vi) que o fato de estar assistido “por advogados particulares não é causa impeditiva de ser deferido o benefício da justiça gratuita, conforme disposto no art. 99, § 4o do Código de Processo Civil, uma vez que a referida concessão versa sobre a possibilidade da parte arcar com os consectários legais (custas processuais e honorários sucumbências), sem o comprometimento do seu sustento e de seus familiares, e não somente sob o ângulo patrimonial”; (vii) que à época em que foi revogada a gratuidade ainda era representado pela Defensoria Pública, que, inclusive, comunicou formalmente nos autos a constituição de advogado particular, pleiteando o seu descadastramento”; e (viii) que, “no ato da constituição dos patronos, houve pedido expresso para que todas as publicações e intimações processuais passassem a ser realizadas exclusivamente em nome dos advogados Dr. Daniel Saraiva Vicente – OAB/DF no 35.526 e Dr. Rodrigo Veiga de Oliveira –OAB/DF no 24.821, conforme previsão clara do art. 272, §5o, do CPC. Ocorre que não foi dado oportunidade as partes para se manifestarem sobre a decisão, sendo o pedido de reconsideração negado pelo juízo originário”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Recebido o cumprimento de sentença (ID 209231603), o Agravante apresentou impugnação, representado pela Defensoria Pública, alegando que, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, estava suspensa a exigibilidade da condenação (ID 211945972). A Agravada requereu a “revogação da gratuidade de justiça” sob o argumento de que houve “alteração da situação financeira do Executado” (ID 215601468). No mesmo dia o Agravado peticionou nos autos, representado por advogado sem procuração nos autos, porém se reportando a juízo diverso e tratando de matéria de outro processo (ID 215601470). Sobreveio a decisão de ID 217062670, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao Agravante, nos seguintes termos: “Com efeito, a Constituição Federal, ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. A concessão da benesse deve ser analisada caso a caso, em uma detida apreciação das circunstâncias que permeiam o processo. No caso em apreço, a gratuidade de justiça foi concedida ao executado nos autos principais (processo n. 0738207-23.2021.8.07.0001). Iniciado o presente cumprimento de sentença, o devedor apresentou impugnação no ID 211945972. Analisando detidamente os autos, percebe-se que o executado possui aptidão financeira. Os documentos juntados no ID 215601468 apontam a existência de alteração financeira, uma vez que a exoneração de cargo comissionado, inicialmente alegada para fins de concessão da gratuidade de justiça não mais subsiste, porquanto o interessado se encontra novamente empregado em novo cargo comissionado na Secretaria de Educação, bem como presta serviços como engenheiro. Assim, é plausível que uma pessoa que claramente possua tais condições financeiras possa arcar com os encargos processuais e honorários advocatícios. É o caso, portanto, de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça do executado. Transcorrido o prazo recursal, venha aos autos planilha atualizada do débito.” A Defensoria Pública afirmou que o “expediente foi remetido com prazo simples” e requereu a “renovação de intimação, fixando-se prazo legal dobrado (30 dias) para eventual recurso” (ID 217552994). Sem que o pedido tivesse sido apreciado, a Defensoria Pública informou que o Agravante “constituiu advogado particular para acompanhar este processo” e requereu o seu descadastramento e a “consequente intimação da parte (ou do seu advogado) para se manifestar nos autos” (ID 218678167). A decisão de ID 219494519 determinou a intimação do Agravante “para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias” (ID 219494519). A carta de intimação retornou sem cumprimento (ID 221712538). A Agravada requereu a “expedição de novo Mandado de Intimação destinado ao Executado CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO (ID 222284371), o que foi deferido pela decisão de ID 222485401. O Agravante foi intimado em 07/02/2025 (ID 225089062), vindo a certidão de ID 227957833: “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo conferido no mandado de ID n. 222912484 sem a manifestação da parte CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO.” A decisão de ID 228439807 determinou a intimação do Agravante, “por meio de publicação em nome de seus patronos, para regularizar sua representação processual”. Dentro do prazo concedido o Agravante compareceu aos autos e apresentou petição suscitando irregularidade quanto ao contraditório e requerendo a manutenção da gratuidade de justiça (ID 228723608). Essa síntese do cumprimento de sentença revela, em princípio, que a revogação da gratuidade de justiça não foi precedida de contraditório, pois o Agravante não foi intimado da petição e documento de IDs 215601468 e 215601469, considerando que a petição de ID 215601470 se referia a outro processo e foi subscrita por advogado que, até aquele momento, não estava constituído nos autos. Partindo do pressuposto de que a decisão de ID 228439807 abriu nova oportunidade para que o Agravante regularizasse sua representação processual e que este, dentro do prazo concedido impugnou o pedido de revogação da gratuidade de justiça, à primeira vista a sua manifestação deve ser devidamente considerada para o acolhimento ou a rejeição do pedido. Assim sendo, é possível divisar, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator